Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723103-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. REVELIA. COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou o pedido inicial procedente para converter, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos valores estampados nas notas fiscais que acompanham a inicial. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Afirma que a monitória se baseia em notas fiscais com eficácia executória, sendo cabível a ação ordinária. Informa que as notas fiscais anexas não contêm assinatura do recebedor e que não há comprovação de anuência ou autorização para a compra de qualquer mercadoria nem comprovação de vínculo contratual das obrigações e condições assumidas pelas partes. 2. O art. 700 do Código de Processo Civil assim prevê: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 2.1. A ação monitória tem por base prova escrita que possibilita ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere. 2.2. Do artigo em comento, extrai-se que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 2.3. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial: notas fiscais de produtos em nome da empresa com a assinatura do recebimento das mercadorias e planilha de débitos no valor atualizado mostram-se hábeis a comprovar a existência da dívida e suprem os requisitos para a propositura de ação monitória, diferentemente do que alega a apelante. 2.4. Dessa forma, com os documentos acima citados juntados aos autos, a autora conseguiu comprovar a existência do débito. Caberia à ré a prova do pagamento conforme art. 373, inciso II, do CPC. 2.5. Esta Corte de Justiça é nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Comprovada a entrega da mercadoria, objeto da operação de compra e venda documentada nos autos, cumpre ao devedor a prova do pagamento. 3. Recursos conhecidos e não provido”. (07081144020188070015, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 19/02/2020). 2.6 Ao demais, a demandada é revel e a falta de defesa faz presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, alçados a foro de verdade processual formal, porque afirmados por uma parte e não impugnados pela outra. 3. Apelo improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 330, inciso I, 373, 344, 345, 346, 700, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, alegando a ausência de comprovação da celebração de contrato entre as partes, ainda que verbal, ou qualquer fato constitutivo do direito da autora, acrescentando que não teria sido demonstrada sequer a entrega da mercadoria, de modo que, em seu entendimento, sua condenação ao pagamento da quantia apresentada na inicial enseja o enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 330, inciso I, 373, 344, 345, 346, 700, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso dos autos, os documentos que instruem a inicial: notas fiscais de produtos em nome da empresa “DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA” com a assinatura do recebimento das mercadorias (ID 50801745) e planilha de débitos no valor atualizado de R$ 112.440,72 (ID 50801140), mostram-se hábeis a comprovar a existência da dívida e suprem os requisitos para a propositura de ação monitória, diferentemente do que alega a apelante. Assim, embora os documentos não tenham eficácia de título executivo, constituem prova escrita da obrigação assumida pela ré/apelante quanto ao pagamento do valor exigido na inicial. Nesse ponto, convém registrar que comprovada a entrega da mercadoria, objeto da operação de compra e venda documentada nos autos, cumpre ao devedor a prova do pagamento” (ID Num. 54178101 - Pág. 6). “as assinaturas da apelante nos referidos recibos comprovam sua concordância com a dívida ali representada, inexistindo nos autos, qualquer comprovação de seu pagamento (ID 50801745). Assim, comprovada a existência da dívida e ante a ausência de prova apta a desconstituir o direito da autora, mantem-se a sentença que julgou procedente o pedido monitório” (ID Num. 54178101 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017